Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728908-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA SIMOES MOTHE AGRAVADO: BOULEVARD NUTRICAO E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ADRIANA SIMOES MOTHE contra a decisão ID 162431147, integrada pela decisão ID 164362567, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736335-36.2022.8.07.0001, movida em face de BOULEVARD NUTRIÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA., ora agravada. Na decisão ID 162431147, o Juízo indeferiu o pedido de busca de bens em nome da ora agravada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, nos seguintes termos: Conheço dos Embargos de Declaração de id. 160925958, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Razão assiste à embargante, uma vez que, de fato, a decisão de id. 160574497, suspendendo o processo na forma do art. 921, III, do CPC, pela inércia da exequente em indicar bens penhoráveis, foi proferida sem considerar a petição de id. 160655605, em que a credora, dentre outros pedidos, postulou a pesquisa SISBAJUD de forma reiterada. Logo, equivocada a decisão que suspendeu o processo pela execução frustrada. Ante o exposto, acolho os embargos para revogar a decisão de id. 160574497. Por oportuno, no que tange à petição da exequente de id. 160655605, constata-se que a parte executada não foi intimada da penhora deferida por este Juízo no rosto dos autos de no 0732754-13.2022.8.07.0001, em curso perante a 5a Vara Cível de Brasília (decisão de id. 155291371). Logo, prefacialmente à análise do pedido de levantamento dos valores correspondentes, precedido de expedição de ofício ao aludido Juízo, imprescindível a intimação da executada para fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC, o que faço nesta oportunidade, mediante publicação desta. Por outro lado, realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme se verifica do id. 159082723. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: [...] No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica da executada, mostrando-se descabida, portanto, a reiteração da pesquisa de valores, inclusive na modalidade "teimosinha", por ser possível antever a inocuidade da medida. Além disso, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, portanto, a reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. No ensejo, tendo em vista que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). [...] A ora agravante opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem na decisão ID 164362567, senão vejamos: [...] O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. [...] Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Por oportuno, quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de serviços de pagamento, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a intermediadores de pagamento para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. [...] Por tais motivos, indefiro o pedido nesse tocante. Também indefiro a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a loja da empresa devedora, pois, ao que tudo indica, referem-se aqueles necessários ao exercício da atividade empresarial, sem os quais esta restaria prejudicada. Finalmente, indefiro o pedido de suspensão do feito, formulado pelo executado no id. 163650438, uma vez que o § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil confere plena eficácia ao título executivo, dispondo não haver suspensão da execução pelo ajuizamento de qualquer ação relativa ao título exeqüendo. Ademais, de se repisar que esta execução não se encontra suficientemente garantida, motivo pelo qual, a propósito, não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos correlatos. Voltem os autos ao aguardo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 162431147, publicada em 27/06/2023. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta não ser correto exigir prova da utilidade da ferramenta “Teimosinha”, pois “[...] Não há como saber se haverá êxito enquanto a medida não for efetivada.”. Aponta, ainda, que a agravada juntou documento nos autos de origem que comprovam um faturamento mensal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), apesar de não ter sido localizado nenhuma quantia nas pesquisas efetuadas na conta bancária. Assevera, também, ser cabível a penhora de recebíveis de operadoras de cartão de crédito, não podendo lhe ser exigido que comprove que a agravada tem créditos a receber, pois não tem acesso a essas informações sigilosas. Aduz, ainda, ser possível penhorar bens móveis que guarnecem a loja da agravada, cabendo a ela demonstrar a “[...] existência do vínculo necessário entre o possível bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade, não sendo possível presumir a essencialidade de todos e quaisquer bens existentes no estabelecimento.”. Afirma que o Juízo de 1o Grau não poderia ter determinado a suspensão do feito sem tê-la intimado para indicar bens passíveis de constrição e sem o esgotamento das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais necessárias para atingir o adimplemento do crédito. Argumenta que os seus pleitos encontram guarida nos arts. 139, inciso IV; 797 e 854, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como nos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação. Quanto ao perigo de dano para efeito da tutela de urgência, aponta o risco de ocultamento de eventuais bens e valores pela agravada. Cita julgados para amparar as suas teses. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam determinas as seguintes medidas ao Juízo de origem: consulta por valores penhoráveis da agravada via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA. e FAZCRESCER, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, com determinação de penhora de eventuais créditos que a agravada possua e venha a possuir a título de vendas realizadas mediante cartão de crédito, entre outras formas; expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens móveis que guarnecem a loja da agravada; suspensão da remessa do feito de origem ao arquivo provisório até o julgamento do mérito do presente ou a sua intimação para que indique bens passíveis de penhora; prosseguimento do feito, com a revogação da suspensão por 1 (um) ano e de qualquer prazo em curso referente à prescrição intercorrente; b) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização das medidas ora pleiteadas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobrelevar registrar que o pleito de suspensão da remessa do feito de origem ao arquivo provisório até o julgamento do mérito deste Agravo, mas cautelar, manejáveis mediante a atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, considerando que um e outro são espécies de tutela urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para recebê-los como tal. Passo, então, a apreciar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Quanto ao pedido de consulta por valores penhoráveis da agravada via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a ferramenta objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização desses instrumentos deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. E, no meu entendimento, a utilidade da citada ferramenta se mostra configurada quando houver indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome da agravada via SISBAJUD foi realizada em abril de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma quantia (ID 159082723), bem como que não foi comprovada nenhuma alteração da sua condição financeira. Diante desse panorama, recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para que seja averiguado se o contexto fático-probatório justificará a antecipação da tutela vindicada. Quanto aos demais pleitos, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da consulta em nome da agravada via SISBAJUD, da expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito e às empresas intermediadoras de pagamento on-line indicadas; a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens móveis que guarnecem a loja da agravada; o direito à intimação para que indique bens passíveis de penhora; ou o direito à suspensão de qualquer prazo em curso referente à prescrição intercorrente quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem por 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC também poderá ser revista. Ademais, a suspensão e o eventual arquivamento do processo não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo à agravante, uma vez que ele poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Sobreleva destacar, por fim, que a prescrição intercorrente está longe de ser concretizada, pois a fluência do seu prazo somente começará a transcorrer depois de finalizada a suspensão de 1 (um) ano, que foi implementada recentemente, em decisão publicada em 27/6/2023 (ID 162431147). Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator